Tribunal: TJBA
Processo: 0502173-29.2018.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502173-29.2018.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCELO SOBREIRA VITAL

Advogado(s)
:
INGRID DE JESUS FERREIRA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, em apelação cível, manteve sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer relativa à ligação de energia elétrica, reconhecendo a legitimidade da concessionária em exigir do consumidor a adequação técnica e o custeio da relocação da rede.

II. Questão em discussão
2. Verifica-se se a decisão embargada padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se há mera tentativa de rediscutir o mérito já apreciado.

III. Razões de decidir
3. Os embargos declaratórios têm cabimento restrito, não se prestando à reapreciação da matéria.
4. O acórdão embargado apresentou fundamentos claros e objetivos, analisando a questão relativa às irregularidades técnicas constatadas no imóvel e à responsabilidade do consumidor quanto à relocação da rede elétrica.
5. A irresignação da embargante traduz mero inconformismo com a tese adotada, não se configurando qualquer vício sanável por embargos.
6. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam a inovar ou rediscutir o mérito já decidido.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. “Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito da decisão.”

2. “A mera irresignação da parte não autoriza a oposição de embargos de declaração.”

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PB, Apelação Cível nº 0804020-12.2022.8.15.0181; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível nº 1005321-70.2020.8.11.0003.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0502173-29.2018.8.05.0022
,
de Barreiras, em que é embargante
MARCELO SOBREIRA VITAL
e embargada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Salvador/BA, 23 de Setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator